Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730591-92.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os executados agravam (id 61984477) do capítulo da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0713666-62.2022.8.07.0009 – id 202261196) que deferiu nova pesquisa de ativos financeiros por meio do Sisbajud - reiteração automática por 7 dias - em nome do executado Michael Santos Oliveira, tendo em vista que a pesquisa anterior resultou em bloqueio de montante considerável. Sustentam que as penhoras são nulas, porquanto realizadas antes da apreciação do pedido de efeito suspensivo feito nos embargos à execução, o que evidencia erro de procedimento. Assinalam que a análise do referido pedido foi feita na decisão que apreciou os embargos declaratórios, o que é insuficiente para corrigir o erro de procedimento, especialmente porque o decisum foi proferido depois de quatro meses da constrição, com afronta aos princípios da “não surpresa” e do devido processo legal. Discorrem que a quantia equivalente a quarenta salários-mínimos é impenhorável (CPC 833, X), ainda que depositada em conta-corrente ou em outras formas de investimento, desde que destinada ao mínimo existencial do devedor e de sua família (REsp 1.660.671 e 1.677.144). Pedem a antecipação da tutela recursal, para desbloquear o valor constrito ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de obstar o levantamento da verba pelas agravadas. 2. A alegação de nulidade – deduzida no presente agravo – deve ser apreciada somente em relação à penhora determinada na decisão agravada, sendo indevido analisar supostas nulidades no tocante a constrições pretéritas, porquanto, ou foram objeto de recursos anteriores, ou já foram alcançadas pela preclusão. Ademais, o Juízo a quo, em 24/10/23 (id 176111657, a. p.), negou o pedido de suspensão dos atos constritivos, nos seguintes termos: “indefiro o pedido dos executados de id. 169729861, uma vez que não há notícia de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução conexos.” In casu, não há cogitar de nulidade, pois a decisão recorrida foi proferida em 29/06/24 (id 202261196, a. p.), ao passo que o pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução foi indeferido em 14/11/23 (id 178238135 – Proc. 0708075-85.2023.8.07.0009). Por outro lado, a proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, admita-se, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Ainda que fosse acolhida a interpretação defendidas pelos agravantes, não comprovaram que a quantia constrita (R$ 2.836,62 – id 204566392, a. p.) constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Por fim, quanto aos precedentes invocados, não possuem caráter vinculante. 3 Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator